Tribunal: TJMT
Processo: 1021269-79.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1021269-79.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado: ENDRIUS FELLIPE DO NASCIMENTO CLARO, representado por sua avó EDINÉIA PEREIRA DO NASCIMENTO
Número do Protocolo : 1021269-79.2017.8.11.0041
Considerando a existência de interesse de incapaz, colha-se o parecer da ilustre Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 07 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator